Tribunal: TJES
Processo: 5002102-88.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-88.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLENS CLEMASCO
RECORRIDO: BILIEL GALVAO DE SOUSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002102-88.2023.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: WILLENS CLEMASCO

RECORRIDO
: BILIEL GALVÃO DE SOUSA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, CPC). MÉRITO: COLISÃO LATERAL. VEÍCULO QUE REALIZA CONVERSÃO À ESQUERDA SEM O ZELO NECESSÁRIO. MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. CADA PARTE DEVE ARCAR COM SEU PRÓPRIO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega o autor ser o proprietário do veículo de marca GM / ASTRA HB 4 P ADVANTAGE, de placas ODA2G30, se envolveu em um acidente no dia 11/06/2023, por volta das 19:30h, na cidade de Nova Venécia/ES, afirma que transitava normalmente com seu veículo Astra e, após parar e sinalizar a manobra de conversão para acessar o bairro Bonfim, teve sua lateral traseira esquerda abalroada pela motocicleta conduzida pelo Réu, destaca que o Réu conduzia uma motocicleta Honda CG 125 (placas MRY-7825) sem possuir habilitação (CNH) e em velocidade incompatível com a via, que possuía limite de 40 km/h e radar próximo ao local, Em decorrência do impacto, o Autor alega ter sofrido danos no veículo que totalizam R$ 14.650,00, baseando-se no menor de três orçamentos apresentados.

2.
Em contestação o requerido alega que trafegava com sua motocicleta Honda CG 125 pela via principal quando foi surpreendido pelo veículo do Autor (GM Astra). Segundo a defesa, o Autor, que seguia à frente, realizou uma manobra brusca de conversão à esquerda para adentrar em uma rua lateral (sentido Bairro Bonfim) sem a devida sinalização e sem observar o fluxo de veículos que vinha logo atrás, sustenta que a causa primária do acidente foi a imprudência do Autor, que "cortou a frente" da motocicleta ao convergir de forma inesperada. Alega que não houve tempo hábil para frenagem ou desvio, resultando na colisão na lateral traseira esquerda do Astra, nega que estivesse em excesso de velocidade. Argumenta que a via possui radares e fiscalização, e que o impacto só ocorreu devido à manobra irregular do Autor.

3.
A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e extinguiu o feito sem resolução do mérito, motivo pelo qual o autor/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a causa é complexa ou não e se o acervo probatório (vídeos, boletim de ocorrência e testemunhas) é suficiente para o julgamento, sendo, assim, desnecessária a perícia técnica para aferir a velocidade dos veículos, tendo em vista as versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente e a velocidade da motocicleta.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.
As partes pugnam pela gratuidade de justiça por não possuírem condições de arcarem com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que ambas as partes fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6.
Constata-se, ao compulsar os autos, que o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais, eis que, no seu entender, há a necessidade de perícia técnica complexa para aferir a velocidade dos veículos. No entanto, verifica-se que o acervo probatório — composto por boletim de ocorrência, fotos e vídeos que registram o exato momento do impacto — é suficiente para a compreensão da dinâmica do acidente, tornando prescindível a prova pericial. Assim, por se tratar de questão exclusivamente de direito e estando o processo em condições de julgamento imediato, aplico a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para
anular a sentença de extinção e adentrar ao exame do mérito
.

7.
O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil pelo acidente ocorrido em 11/06/2023, envolvendo o veículo do autor (GM Astra) e a motocicleta do réu (Honda CG 125).

8.
Da conduta do Recorrente (Autor): Através da análise dos vídeos anexados e da contestação, observa-se que o condutor do automóvel iniciou manobra de conversão à esquerda para realizar o retorno na mesma rua sem a devida sinalização prévia e sem assegurar-se de que poderia realizá-la sem perigo para os demais usuários. Tal conduta infringe o dever de cuidado previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

9.
Da conduta do Recorrido (Réu): Por outro lado, as imagens e o relato dos fatos demonstram que a motocicleta trafegava em nítida alta velocidade, superior à permitida para o local (40 km/h), o que impediu qualquer manobra defensiva ou frenagem a tempo de evitar o impacto na lateral do veículo que convergia. Além disso, o réu era condutor desabilitado no momento do sinistro.

10.
Da conclusão sobre a Culpa: Resta configurada a culpa concorrente. O acidente foi resultado direto da imprudência de ambas as partes, visto que, de um lado, o autor realizou uma manobra de conversão inadequada, enquanto, de outro lado, o réu imprimia excesso de velocidade em sua motocicleta. Ambas as partes, no caso em análise, deixaram de observar os cuidados essenciais relativos às regras de trânsito. Dessa forma, nos termos do art. 945 do Código Civil, quando a vítima concorre culposamente para o evento danoso, a indenização deve ser fixada tendo em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

IV - DISPOSITIVO

11.
Do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) anular a sentença de extinção anômala; b) com base na teoria da causa madura, resolver o mérito, a fim de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais apenas para reconhecer a culpa concorrente das partes pelo sinistro terrestre; c) em consequência do reconhecimento da culpa concorrente, cada parte deverá arcar integralmente com os seus próprios prejuízos materiais e morais, não havendo dever de indenizar de uma parte para com a outra.

12.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça a ambas as partes, conforme os documentos de hipossuficiência acostados.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)